Tribunal: STJ
Processo: 0437953-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050231 - SP (2025/0437953-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUCAS EVERTON CEZARIO NAZIANO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGA
(MACONHA). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE
MERCANCIA. PRESUNÇÃO DE USO PRÓPRIO. TEMA 506/STF.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA
CONCESSIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Tema n. 506 estabelece a presunção de uso próprio para a posse de até 40
gramas de maconha, cabendo ao órgão acusatório demonstrar a destinação
mercantil da substância.
2. No caso, a apreensão de 34g de maconha, desacompanhada de
instrumentos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes e
sem registros de transações financeiras suspeitas, não configura indícios
suficientes de tráfico.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53921121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a017980b-8fc8-4300-9e01-764717e2a4bb

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a017980b-8fc8-4300-9e01-764717e2a4bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050231 - SP (2025/0437953-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUCAS EVERTON CEZARIO NAZIANO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGA
(MACONHA). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE
MERCANCIA. PRESUNÇÃO DE USO PRÓPRIO. TEMA 506/STF.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA
CONCESSIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Tema n. 506 estabelece a presunção de uso próprio para a posse de até 40
gramas de maconha, cabendo ao órgão acusatório demonstrar a destinação
mercantil da substância.
2. No caso, a apreensão de 34g de maconha, desacompanhada de
instrumentos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes e
sem registros de transações financeiras suspeitas, não configura indícios
suficientes de tráfico.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão de minha relatoria que concedeu a ordem, de ofício, para desclassificar a conduta
do paciente de tráfico de drogas para o porte de entorpecentes para uso próprio (e-STJ fls.
63/68).
Extrai-se dos autos que o paciente, ora agravado, foi condenado pela prática do
crime previsto no
, da
em razão de fatos ocorridos em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de
22/9/2017,
583 dias-multa (2a Vara Criminal da Comarca de Penápolis/SP). Consta da sentença que
Documento eletrônico VDA53921638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 72984824-0065-4ee7-96c2-c1060f195b14

foram apreendidos 23 papelotes de maconha, pesando 34,53 gramas no total (e-STJ fl. 19;
e-STJ fls. 26/28).
Irresignada, a defesa interpôs apelação, sustentando insuficiência de provas, a
necessidade de cautela na valoração dos depoimentos policiais, e requerendo a absolvição;
subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito do art. 28
e a
Lei n. 11.343/2006
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-STJ fls. 30/31).
O Tribunal negou provimento à apelação e, de ofício, determinou o a quo
sobrestamento do pagamento das custas processuais, mantendo a condenação, o regime
inicial fechado e a dosimetria, com afastamento da causa especial de diminuição do art. 33,
§ 4o, da
em razão da reincidência (e-STJ fl. 29; e-STJ fls. 36/38).
Lei n. 11.343/2006,
No
impetrado nesta Corte Superior, a Defensoria Pública da União afirma
writ
que a condenação por tráfico foi lastreada exclusivamente na quantidade de entorpecente e
nas circunstâncias da prisão, sem outros elementos concretos da mercancia, e invoca
mudança jurisprudencial vinculante do Supremo Tribunal Federal, em sede da ADPF n.
635 e do ARE 1.406.623 (Tema 1.298 da repercussão geral), que teria estabelecido
parâmetro objetivo de 40 gramas de maconha para diferenciação entre uso e tráfico.
Aponta, de forma expressa, que: “A quantidade de até 40 gramas de maconha constitui
critério objetivo para diferenciar usuário de traficante, afastando a presunção de tráfico
quando não houver outros elementos concretos que demonstrem a destinação comercial da
droga” e sustenta a eficácia vinculante das decisões de controle concentrado e de
repercussão geral, nos termos do § 2o, da Constituição Federal e do III, do Código de
Processo Civil (e-art. 102,
STJ fls. 13/14). Aduz inexistirem nos autos “outros
art. 927,
elementos probatórios” como “diversidade de substâncias entorpecentes; material destinado
ao fracionamento ou à venda; posse de quantia significativa em dinheiro; lista de clientes
ou anotações relacionadas ao tráfico; comunicações demonstrando mercancia; depoimentos
de testemunhas que confirmem atividade comercial” (e-STJ fl. 13).
Requer: a anulação da condenação pelo
, da
caput
art. 33, Lei n. 11.343/2006;
subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da
e, caso não
Lei n. 11.343/2006;
conhecido o
, a remessa dos autos ao Tribunal de origem para processamento
habeas corpus
como ação revisional (e-STJ fl. 15).
Concedida a ordem para desclassificar a conduta do paciente, o
Federal
Parquet
interpôs o agravo regimental no qual sustenta que a apreciação da matéria diretamente por
este Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o Terma 506/STF não foi apreciado pela Corte
de origem.
Documento eletrônico VDA53921638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 72984824-0065-4ee7-96c2-c1060f195b14

Aponta, ainda, que o modo de acondicionamento do entorpecente e os
depoimentos policiais indicam a destinação comercial do entorpecente apreendido.
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão ou que seja apreciado o
regimental pelo colegiado.
É o relatório.

VOTO
Em que o esforço do combativo Ministério Público Federal, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Primeiramente, observa-se que o Magistrado de origem e a Corte
local examinaram a tese defensiva de desclassificação da conduta, o que afasta a alegação
de supressão de instância. Veja-se (e-STJ fl. 35):

Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação
de convicção no sentido de que os réus se dedicavam ao comércio espúrio de
entorpecentes: (a) natureza e variedade do entorpecente apreendido; (b) forma
de acondicionamento das porções; e (c) forma com que se deu a prisão dos
acusados. Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de
várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a
produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou
complementares, alguns até despidos do caráter de comércio. Sendo impossível
apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em
que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de
combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só,
configura o crime de tráfico ilícito de drogas. Além do mais, traficante “não é
apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum
modo participa da produção e na circulação de drogas” (RF 320/237). Restou
demonstrado que os acusados estavam conluiados para a prática criminosa, vez
que ambos foram avistados por transeunte vendendo entorpecentes e estavam
na posse da substância espúria. Não há evidências, ademais, de que a droga
estivesse com os acusados apenas para uso próprio. Nem mesmo a alegação de
vício tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois como de trivial
sabença, normalmente encontra-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário
e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade.

Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo. Não há, sequer, como
desclassificar a conduta de Lucas Everton Cezário Naziano para aquela
Documento eletrônico VDA53921638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 72984824-0065-4ee7-96c2-c1060f195b14

descrita no artigo 28 da como pleiteou a Defesa em tese Lei no 11.343/06,
subsidiária. Aqui, constata-se que a droga apreendida, embora em pequena
quantidade, não poderia a toda evidência, se destinar a uma só pessoa, a um só
consumidor. Resta claro que a “maconha”, encontrada em seu poder seria
vendida, comercializada por este, estando patente e incontroversa a
caracterização do comércio criminoso de estupefaciente. Nesse ponto, não se
pode negar que ele, apelante, fosse usuário habitual de entorpecentes; contudo,
tal circunstância, por outro lado, não enseja o entendimento de que sua
condição de consumidor de drogas, ou até a de viciado, exclua a traficância,
esta sim devidamente provada nos autos. Assim, data venia, inviável é o pedido
de desclassificação do delito.

Quanto ao mérito da impetração, conforme exposto nos trechos acima
transcritos, as únicas informações que constam dos autos são a apreensão de
aproximadamente 34,5g de maconha, divididas em 23 porções, e a palavra dos policiais de
que o paciente, ora agravado, juntamente com o corréu José Vitor, após averiguação de
denúncia anônima especificada, tentou se evadir. Assim, não há nenhuma prova nos autos
que possibilite a constatação de que se trata de crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual
deve prevalecer a presunção de que o paciente é mero usuário, nos termos das teses
firmadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. USO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (23 G DE
MACONHA). DA PRETENSÃO DE ART. 28 LEI N. 11.343/2006.
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA
DAS
TESES
FIXADAS
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 635.659/SP. PROVIMENTO QUE SE IMPÕE.
DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS AO JECRIM COMPETENTE
PARA A APURAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO.
1. Em referência ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP pelo
Supremo Tribunal Federal, realizado em verifica-se a necessidade 26/6/2024,
de modificação na situação do agravante, haja vista a compatibilidade do caso
concreto com as teses fixadas em sede de repercussão geral.
2. Em consonância com a decisão agravada, desclassificada a conduta do
agravante para aquela tipificada no da uma vez que art. 28 Lei n. 11.343/2006,
foram apreendidos 23 g (vinte e três gramas) de maconha, impõe-se o
acolhimento do pleito.
3. Nos termos da impugnação do Ministério Público do Paraná, deve ser
reconhecida extinta a punibilidade do acusado, nos termos do III do art. 107,
Código Penal, segundo o qual extingue-se a punibilidade: III pela
Documento eletrônico VDA53921638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 72984824-0065-4ee7-96c2-c1060f195b14

retroatividade de lei que não mais considere o fato como criminoso. [...] deve
ser reconhecida extinta a punibilidade do réu, com a consequente remessa ao
Juizado Especial Criminal competente para a apuração do ilícito
administrativo, nos termos da decisão paradigma (RE 635.659/SP) - (fl. 650).
4. Agravo regimental provido para reconhecer a atipicidade da conduta
perpetrada pelo agravante, determinando a remessa dos autos ao Juizado
Especial Criminal competente para a apuração do ilícito administrativo,
conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP.
(AgRg no relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta REsp n. 2.121.548/PR,
Turma, julgado em
DJe de 15/8/2024.)
13/8/2024,

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE
REDUZIDA DE DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE
MERCANCIA. PRESUNÇÃO DE USO PRÓPRIO. TEMA 506/STF.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n.
506 estabelece a presunção de uso próprio para a posse de até 40 gramas de
maconha, cabendo ao órgão acusatório demonstrar a destinação mercantil da
substância.
2. No caso, a apreensão de 6,44g de maconha, desacompanhada de
instrumentos comumente utilizados na comercialização de entorpecentes e sem
registros de transações financeiras suspeitas, não configura indícios suficientes
de tráfico.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 930.239/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
19/3/2025.

Nessa linha de intelecção, verificadas as circunstâncias fáticas do caso concreto,
não é possível desconstituir a presunção firmada no julgamento do Recurso Extraordinário
n. 635.659/SP, motivo pelo qual se faz mister a desclassificação da conduta imputada para
a prevista no art. 28 da
com os consectários da tese firmada no Tema n.
Lei n. 11.343/2006,
506/STF.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:09
Código de Controle do Documento: 72984824-0065-4ee7-96c2-c1060f195b14

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0437953-1
HC 1.050.231 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012995620178260603 12995620178260603
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS EVERTON CEZARIO NAZIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS EVERTON CEZARIO NAZIANO (PRESO)
CORRÉU
: JOSE VITOR DE GOUVEIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUCAS EVERTON CEZARIO NAZIANO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548581803819105<@
2025/0437953-1 - HC 1050231 Petição : 2025/0125086-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:09
Código de Controle do Documento: FE8F1235-14D0-4CF2-AAEA-A58D891360D0